Tribunal: STF
Processo: CR 4219
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-04
Data de publicação: 1985-09-04

Ementa:
EMENTA: - CARTA ROGATÓRIA.
                        - EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA
 AUTORIDADE
JUDICIÁRIA BRASILEIRA E MERAMENTE RELATIVA, A POSSIBILIDADE DE O
 INTERESSADO
NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO
 'EXEQUATUR'
PARA CITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, NADA IMPEDE QUE, SE O CITADO RECUSAR
EXPRESSAMENTE SUA SUBMISSÃO AO JUÍZO ROGANTE, SE NOTICIE A ESTE ESSA
 RECUSA,
ACENTUANDO-SE QUE TAL ATITUDE É AMPARADA PELA ORDEM JURÍDICA
 BRASILEIRA.
                        EMBARGOS REJEITADOS.